Tribunal: TJDFT
Processo: 0722609-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. PACIENTE QUE ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE ANTERIOR. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. OBJETOS ABANDONADOS NA FUGA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCASO COM A LEI. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O ato coator fundamenta de forma clara em que se consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito, nos indícios de autoria e na indicação da reiteração delitiva, apresentando fundamentação idônea e suficiente para demonstrar o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública.
2. O paciente estava no gozo de liberdade provisória, o que denota o seu descaso com a lei e com a persecução penal e mostra o estado de perigo que sua liberdade representa para a ordem pública, desautorizando a aplicação de outras medidas cautelares.
3. A contemporaneidade dos motivos que levaram ao convencimento do juízo está presente na indicação da reiteração delitiva do paciente que, reforça-se, voltou a delinquir no gozo de liberdade provisória.
4. A palavra dos policiais militares, que flagraram o paciente, novamente, delinquindo, possui presunção de veracidade e encontra respaldo nos objetos que o paciente abandonou durante a fuga, dentre eles, um celular objeto de roubo.
5. Ordem denegada.